Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-29.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA DIGITAL. NULIDADE DO CONTRATO. ILICITUDE. EXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO DE BOA FÉ. TRADIÇÃO. PROPRIEDADE. PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas pelo equivalente (art. 182 do CC).
2. Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, e ausente qualquer comprovação em sentido contrário, em consonância ao disposto nos artigos 1.201 e 1.202, ambos do Código Civil, não há que se falar em possibilidade de restituição do veículo objeto dos autos, sobretudo em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe ressalvar os direitos do terceiro.
3. No caso, o retorno das partes ao “status quo ante” não se mostra cabível pois interfere na esfera jurídica de terceiro de boa-fé, devendo a restituição se dar em valor equivalente.
4. Recurso conhecido e não provido.